Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000226-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENITA DE JESUS DE SOUSA Advogado(s): MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO INICIALMENTE DEFERIDO E POSTERIORMENTE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO DE SAÚDE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA REMOÇÃO NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de remoção de servidora pública estadual da localidade de Galeão para a sede do município de Valença, após ter sido inicialmente deferido administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à remoção pretendida, considerando o prévio deferimento administrativo e o posterior indeferimento fundamentado no andamento do ano letivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A remoção por motivo de saúde de cônjuge está expressamente condicionada à comprovação por junta médica oficial, nos termos do art. 50, §1º da Lei Estadual nº 6.677/1994, procedimento que não foi realizado no caso em análise. 4 - A Lei nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia) estabelece em seu art. 29, §1º que a remoção a pedido só será efetuada no período de recesso escolar de final de ano letivo, não tendo a impetrante providenciado sua remoção no prazo assinalado no comunicado administrativo. 5 - A lotação, remoção ou relocação de servidores decorrem de ato discricionário da Administração, fundamentado no princípio da supremacia do interesse público, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conveniência e oportunidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, §1º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 29, §1º; Constituição Federal, arts. 2º e 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000226-14.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante HELENITA DE JESUS DE SOUSA e parte(s) Impetrada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02